Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723998-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE DESPACHO Considerando o retorno infrutífero no mandado (ID 31580771), informe a parte agravante novo endereço para intimação do agravo ou contato, conforme ID 31756604. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora